Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por JOSE MARIA DE OLIVEIRA em face de KEIDMA MOREIRA DA SILVA, em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor. Irresignado, o Autor apelou da r. sentença por meio da advogada constituída – Dra. ISABELLA KAROLINA DE MATOS MARIZ GOMES, OAB/DF no 44.905 – ID. no 30874433, do escritório Alessandra Camarano e Silva. Ocorre que após a interposição da apelação, a causídica Dra. ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF no 13.750, informou renúncia ao mandato outorgado pelo Autor – ID. no 30874439. Em seguida, atendendo a despacho para esclarecimento, as advogadas registraram a renúncia integral ao mandato – ID. no 33170414. Todavia, apesar de informadas, as causídicas não comprovaram a prévia comunicação a parte acerca da renúncia para nomeação de sucessor, conforme estabelece o art. 112 do Código de Processo Civil – CPC, in verbis: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Portanto, estabeleço prazo de 5 (cinco) dias para que as causídicas comprovem a comunicação de renúncia de mandato ao Autor, sob pena de tornar sem efeito a revogação. Pautado pelo princípio da cooperação, permite-se ao Autor juntar nova representação processual para regular prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator